Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-42.2024.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003660-42.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HEDER DA COSTA - CPF: 769.459.362-87 (RECORRENTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), BIG TWO CAPACETES PERSONALIZADOS LTDA - CNPJ: 44.220.439/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES MULLER - CPF: 160.628.298-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. GRATUIDADE DEFERIDA IMPLICITAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Heder da Costa contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1003660-42.2024.8.11.0040, que rejeitou Embargos de Declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2º, do CPC, ao reconhecer o caráter protelatório dos embargos. O agravante alegou a existência de omissões quanto ao deferimento da justiça gratuita e à ausência de condenação da parte vencida em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há omissão na decisão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração; (II) estabelecer se é admissível sustentação oral no julgamento do Agravo Interno perante as Turmas Recursais; (III) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios e Agravo Interno infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, nos termos do art. 49, §2º, da Resolução nº 16/2023, não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno, o que torna inadmissível o pedido nesse sentido.

4.

A decisão monocrática rejeita corretamente os Embargos de Declaração, por ausência de omissão ou contradição, uma vez que os fundamentos relevantes à solução do litígio foram devidamente apreciados.

5.

O pedido de gratuidade da justiça foi implicitamente acolhido, já que, após o cumprimento da determinação de comprovação da hipossuficiência, o Recurso Inominado foi conhecido e parcialmente provido, o que não seria possível sem o deferimento da benesse.

6.

A ausência de condenação em custas e honorários advocatícios está em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, considerando que o autor, ainda que parcialmente, saiu vencedor no Recurso Inominado, não sendo caso de sucumbência.

7.

A jurisprudência do Colendo STJ respalda a conclusão de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais à solução da controvérsia.

8.

Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como, diante da improcedência do Agravo Interno e votação unânime, incide a penalidade do art. 1.021, §4º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Heder da Costa contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1003660-42.2024.8.11.0040, que rejeitou Embargos de Declaração e aplicou multa de 2% com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, por reconhecer o caráter protelatório dos embargos opostos.

Alega o agravante (parte reclamante) que os Embargos de Declaração não foram manejados com intuito de retardar o processo, mas sim com o propósito de sanar omissões relevantes na decisão anterior, especialmente quanto à ausência de condenação em custas e honorários e ao deferimento da justiça gratuita (id. 277456886 de 2º grau).

Em contrapartida, a parte agravada
, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (id.

277456886 de 2º grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025